Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-91.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-91.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AGACI GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JAINE SOUZA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FATOS POSTERIORES À MODULAÇÃO APLICADA PELO STJ no EARESP 676.608/RS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I – A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, configura inovação probatória vedada, nos termos do art. 435 do CPC, impondo-se o reconhecimento da preclusão.

II – Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente em relações de consumo e em contratações digitais, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais desacompanhados de elementos técnicos idôneos de validação.

III – A alegação de contratação mediante biometria facial, desacompanhada de prova da autenticação e de sua vinculação ao titular, não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor.

IV – Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral.

V – O valor da indenização por danos morais foi moderadamente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na origem se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, pena de aviltar sua natureza compensatória e pedagógica.

VI – A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme o STJ (EAREsp nº 676.608/RS). Inaplicável, no caso, qualquer modulação de efeitos, uma vez que os fatos são posteriores ao referido julgamento, devendo incidir integralmente o entendimento consolidado.

VII – Inviável a compensação de valores quando ausente prova de efetivo proveito econômico pela parte autora, sobretudo quando evidenciado o esvaziamento imediato dos valores por terceiros, típico de fraude.

VIII – A alegação de litigância de má-fé não se sustenta quando a parte autora exerce regularmente seu direito de ação diante de descontos indevidos, inexistindo demonstração de conduta dolosa.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8000360-91.2024.8.05.0145
) interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de João Dourado, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, em que litiga com
AGACI GONÇALVES DA SILVA
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e, na extensão conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .